Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEI 14.216/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INADIMPLEMENTO DOS LOCATÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. RELAÇÃO JURÍDICA TRANSMUDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se aplicam as restrições da Lei no 14.216/21 à ordem de despejo, quando ausente a prova quanto a vulnerabilidade social do locatário e no caso de contrato de aluguel de imóvel residencial com mensalidade superior a R$600,00 (seiscentos reais).
2. A constatação do objeto da ação de despejo, medida gravosa e constritiva, necessita de cautelosa reunião de elementos probatórios, sobretudo daqueles inseridos sob o crivo do contraditório.
3. Nos autos, os elementos de convencimento iniciais afastam a situação de inadimplência em que se fundou o pedido porque tornaram discutível que a ocupação da unidade pelos réus ainda decorra de contrato de locação.
4. Não bastassem todas essas considerações, é discutível que a ocupação da unidade pelos réus ainda decorra de contrato de locação. Isto porque, conforme restou incontroverso, foi acordada a venda da unidade, o preço e o início dos pagamentos, restando apenas o inadimplemento de uma das parcelas. Portanto, é possível que a relação jurídica tenha se transmudado para outra de natureza diversa, como, por exemplo, a possessória, o que afastaria a aplicação da Lei no 8.245/91.
5.Lado outro, ficou incontroverso o pagamento em favor do locatário de quantia suficiente ao adimplemento dos encargos locatícios. Assim, necessária a instrução probatória, para se garantir a segurança jurídica.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.